Tribunal: STF
Processo: RE 1499896
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Previdência Privada. Complementação de Aposentadoria. previ. Alegada violação à isonomia entre homens e mulheres. RE nº 1.415.115/PB. Devolução dos autos à origem.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba pelo qual assentou que, “se a própria Constituição Federal faz distinção entre o regime de previdência geral e a previdência privada, tendo este último caráter complementar e organizado de forma autônoma, não se sujeitando aos mesmos ditames legais”, e concluiu: “não se vislumbra no plano infraconstitucional aquela benesse – dos 05 (cinco) anos a menos em idade e contribuição – em prol da filiada a plano de previdência privada fechada”. 



2. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação ao fundamento de que, “como as contribuições das insurgentes [do sexo feminino], assim como as contribuições dos filiados do sexo masculino, foram baseadas em cálculos que levam em consideração o fator 30 (trinta) anos ou 360 (trezentos e sessenta) meses, seja para o cálculo de aposentadoria integral, seja para o cálculo de aposentadoria proporcional, e tendo em vista que elas, durante o seu respectivo tempos de contribuição, não contribuíram com contrapartida financeira extra para possibilitar matematicamente a constituição de reservas financeiras suficientes para receber, com 05 (cinco) anos a menos de contribuição e de idade, o mesmo benefício dos filiados do sexo masculino, também se torna juridicamente inviável, pelo princípio da reserva financeira do art. 202 da CF, o julgamento favorável da ação”. A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



3. No presente recurso, as partes recorrentes alegam violação aos arts. arts. 5º, caput e inc. I, e 201, § 7º, incs. I e II, da Constituição da República e art. 40, § 1º, incs. II e III, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Pedem seja “declarada a inconstitucionalidade do regulamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, devendo esta revisar os complementos de aposentadoria das Autoras, afastando a sistemática de cálculo com o fator divisor de 30 anos (30 avos) e adotando o fator divisor de 25 anos (300 meses ou 25 avos), com o pagamento de todas as diferenças vencidas e vincendas (inclusive 13º salários)”.



III. Razões de decidir



4. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB sob a redatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



IV. Dispositivo 



5. Recurso extraordinário ao se determina a devolução dos autos à 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para que aguarde o julgamento final do RE nº 1.415.115/PB, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “EMENTA: – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECÁLCULO – PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE POSSUI CARACTERÍSTICAS DISTINTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO IGUAL PARA HOMENS E MULHERES - INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO NA PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESPEITO À IGUALDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO APELO.” (e-doc. 33, p. 12).



    2. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente alega violados os arts. 5º, caput e inc. I, e 201, § 7º, incs. I e II, da Constituição da República e art. 40, § 1º, incs. II e III, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    2.1. Argumenta que “o cerne da questão que envolve as partes diz sobre a (in)constitucionalidade e desrespeito ao princípio constitucional da isonomia adotado pela regulamentação da PREVI (Recorrida), ao não distinguir o tempo de contribuição entre homens e mulheres para que se alcance o teto da suplementação previsto pelo RGPS” (e-doc. 36, p. 12).



    2.2. Sustenta que “o estatuto da PREVI, em clara afronta ao princípio constitucional da Isonomia, deixa de observar as distinções do tempo de contribuição exigido para a concessão da aposentadoria entre homens e mulheres, não possibilitando, assim, uma igualdade na proporcionalidade – nem mesmo na integralidade – da concessão da suplementação devida” (e-doc. 36, p. 15).



    2.3. Pede “seja totalmente reformado o acórdão recorrido de ID nº 11278340, que negou provimento ao recurso de Apelação (ID nº 10253951) interposto nos autos da ação de nº 0845608-78.2018.8.15.2001, (origem de 2ª instância: 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJPB; origem de 1ª instância: 5ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa/PB), a fim de seja: b.1) declarada a inconstitucionalidade do regulamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, devendo esta revisar os complementos de aposentadoria das Autoras, afastando a sistemática de cálculo com o fator divisor de 30 anos (30 avos) e adotando o fator divisor de 25 anos ( 300 meses ou 25 avos), com o pagamento de todas as diferenças vencidas e vincendas (inclusive 13º salários), apuradas nos períodos não atingidos pela prescrição, tudo acrescido de juros de 1% e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela do benefício devido, e, ainda, juros remuneratórios previstos no Estatuto da PREVI” (e-doc. 36, p. 33).



    3. O Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a 3ª Câmara em razão do Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 43).



    4. A 3ª Câmara do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 46).



    5. O Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Uma vez constatada aparente divergência entre a questão veiculada no apelo nobre e o precedente obrigatório do STF, RE 639.138/RS – Tema 452, foram os presentes autos remetidos ao relator para adoção das providências previstas no art. 1.040, II, do CPC/2015. Todavia, o relator decidiu pela manutenção da decisão, ao fundamento de que o acórdão combatido não contrariara o referido paradigma do STF. 



    Sendo assim, com arrimo no art. 1.041, caput do CPC, merece trânsito o apelo nobre, a fim de que a Corte ad quem examine a divergência suscitada nos presentes autos. 



    Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário.” (e-doc. 51).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB sob a redatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    6.1. Confira-se a ementa do RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB:



    “Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 452 da repercussão geral. Elementos de distinção do caso concreto. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve o provimento monocrático do recurso extraordinário, nos termos do qual foi acolhido o pleito de complementação previdenciária, em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, aplicando-se à hipótese o decidido no Tema 452 da repercussão geral. 



    2. Na origem, a pretensão das autoras era de reconhecimento da necessidade de a previdência privada observar critérios mais favoráveis para a complementação de aposentadoria das mulheres – com menor tempo de contribuição –, tal como ocorre nos regimes próprio e geral de previdência social. Isso porque o regulamento da PREVI estabelece regras formalmente isonômicas para todos os beneficiários, homens e mulheres, possibilitando o recebimento (i) do valor integral da complementação apenas por aqueles que tenham contribuído ao longo de 30 anos, e (ii) do valor proporcional para os que tenham entre 20 e 30 anos de contribuição. 



    3. No julgamento do Tema 452 da repercussão geral (RE 639.138, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020), esta Corte analisou o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que previa que o direito à complementação da aposentadoria seria adquirido, pelas mulheres, com 25 anos de contribuição e, pelos homens, com 30 anos de contribuição. Entretanto, para as mulheres, o valor da complementação alcançaria apenas 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real, enquanto para os homens essa complementação seria de 80%. 



    4. Naquela ocasião, o STF decidiu que ‘[é] inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’. Concluiu-se que, ao definir período inferior de contribuição para as mulheres, os regulamentos de planos de previdência complementar não poderiam promover redução no benefício correspondente. Haveria discriminação de gênero na hipótese então analisada, porque as mulheres não poderiam adquirir o direito a 80% do valor da complementação, benefício disponível apenas para os homens. Contudo, nada se decidiu sobre a hipótese em que o regulamento estabeleça o mesmo período de contribuição e o mesmo valor de benefício para homens e mulheres. 



    5. Há, portanto, elementos de distinção entre o caso concreto ora submetido a julgamento e o paradigma mencionado, uma vez que o regulamento aqui avaliado não estabelece benefício inferior para as mulheres com base em menor tempo de contribuição. Em verdade, são definidos critérios idênticos para pessoas de ambos os sexos. Sendo assim, há necessidade de nova discussão especificamente a respeito da obrigatoriedade, ou não, de os regulamentos de previdência complementar estabelecerem discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes. A matéria guarda relevante repercussão jurídica, econômica e social, a justificar o reconhecimento da repercussão geral e a apreciação pelo Plenário. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para anular o julgamento do recurso extraordinário e afetá-lo ao Plenário, com proposta de reconhecimento de repercussão geral.”



    (RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acordão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 06/02/2024; grifos nossos).



    7. Nesse sentido, a decisão monocrática por mim proferida no RE nº 1.462.499-Rcon/PB, de minha relatoria, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; e no RE nº 1.470.602/RJ, de minha relatoria, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024.



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para que aguarde o julgamento final do RE nº 1.415.115/PB, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator